Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se homologaram cálculos de atualização de débito com base no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, na redação da Resolução no 448/2022, aplicando a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado até novembro de 2021. O embargante alega vícios de contradição e omissão quanto à incidência da SELIC sobre valores já acrescidos de correção monetária e juros, defendendo a ocorrência de anatocismo e a necessidade de cálculos distintos conforme o marco da EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que sustentam a metodologia de atualização do débito, deixando clara a inexistência de capitalização de juros ou bis in idem, ao aplicar a SELIC de forma simples sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
5. A fundamentação adotada está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e com a jurisprudência do TJDFT e do STF, especialmente no que tange à constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação da Resolução no 448/2022.
6. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte embargante não caracteriza omissão, desde que a decisão tenha apresentado fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, o que ocorreu no caso.
7. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar efetivos vícios formais na decisão, extrapolando os limites legais dos embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, destinando-se apenas à integração da decisão nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, não configura anatocismo nem contradição lógica, por se tratar de substituição legal dos critérios de atualização.
3. A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.
4. Para fins de prequestionamento, a mera oposição de embargos de declaração é suficiente para considerar incluídos os elementos suscitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; CF/1988, art. 103-B, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 7047, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão no 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJE 12.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJE 22.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1626663, 0720418-27.2020.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJE 21.10.2022.